Tribunal: TJMT
Processo: 1021535-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021535-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELISLAINE OLIVEIRA NEVES - CPF: 072.568.241-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – TEMPO DE ESTUDO DESCONSIDERADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO CUMULO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO, REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE – PROCEDÊNCIA – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NOTICIADA PELA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Se a Diretora da Cadeia Pública noticiou a compatibilidade d
o estudo desenvolvido pela reeducanda, com o trabalho por ela exercido, esclarecendo as particularidades que possibilitaram tal simultaneidade
, é perfeitamente possível a remição da pena em decorrência da realização concomitante de trabalho e estudo diante da compatibilidade da carga horária, nos termos do artigo 126, §3o, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Elislaine Oliveira Neves
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 4.a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
que, no PEP n o 2000860-54.2021.8.11.0064,
indeferiu seu pedido de remição

por horas de estudo
, declarando somente a remição pelo trabalho.

Em suas
razões
recursais, a Defesa sustenta que as remições por trabalho e estudo podem ser perfeitamente cumuladas, desde que as horas diárias sejam compatibilizadas, sendo esse o caso da agravante, que
teria conseguido cumprir sua jornada normal de trabalho e, também, estudar
, coordenando as duas atividades, sem que uma afetasse a outra. Diante disso, aduz que a remição pelo estudo deve ser deferida com
suporte nas planilhas fornecidas pela autoridade carcerária
(Id. 148197174).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
provimento
do recurso (Id. 148197176).

A decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos, em sede de
juízo de retratação
(Id. 148197177).

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do agravo, conforme sumário que segue (Id. 149381199):

“Agravo em execução penal. Remição de pena pelo trabalho e estudo realizados concomitantemente. Possibilidade, desde que sejam considerados os períodos máximos previstos em lei para cada atividade. Planilhas e ofício devidamente assinados pela Diretora do estabelecimento prisional que demonstram a compatibilidade das atividades. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
14 de dezembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Elislaine Oliveira Neves
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que, no PEP no 2000860-54.2021.8.11.0064, indeferiu o pleito de declaração da remição cumulada de 122 (cento e vinte e dois) dias de trabalho e 127 (cento e vinte e sete) horas por estudo, sob arguição de incompatibilidade de horários, remindo tão somente as horas de trabalho.

Durante o cumprimento da reprimenda, a agravante estudou 127 horas no ano de 2022, de modo que sobreveio a juntada do atestado declarando o tempo de estudo, conforme se extrai do seq. 42, do PEP no.
2000860-54.2021.8.11.0064
(SEEU), contudo, o juiz
a quo
deixou de homologar a planilha de estudos da agravante em razão da incompatibilidade de horário com o trabalho por ela exercido no mesmo período em jornada diária de 8 horas, sabendo-se que a Unidade Prisional não dispõe de estudo em horário noturno. Assim, ele se limitou a homologar a planilha de horas trabalhadas e declarar a remição pelo trabalho (seq. 45, do PEP).

Como sabido, o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo, sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por estudo, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em 3 dias (art. 126, § 1o, I).

In casu
, conforme Ofício no 148/2022/CPFROND (148197174 - Pág. 8) assinado pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, a agravante
desempenhou atividades de trabalho e estudo no mesmo dia
,
mas em horários distintos
, ressaltando que as recuperandas daquela cadeia pública que estão em situação de trabalho e estudo, na grande maioria, trabalham na modalidade de artesanato em cela e portanto, não seguem os horários estabelecidos na planilha, pois, o controle de produção é feito semanalmente e para concluir e apresentar os trabalhos desenvolvidos na semana, eventualmente, elas trabalham no período noturno e aos finais de semana.

Outrossim, esclareceu que as recuperandas que prestam serviços gerais, mesmo que tenham os horários definidos de trabalho, estão sempre à disposição para auxiliar nos trabalhos da unidade e frequentemente são requisitadas aos finais de semana. Além disso, algumas delas confeccionam artesanato no período noturno, o que não é contabilizado na planilha. Por fim, diante disso, a diretora da unidade prisional concluiu que as horas de estudo das reeducandas podem ocorrer nos mesmos dias em que elas exercem labor.

Nesse contexto, verifica-se que a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT afirmou ser compatível o estudo realizado pela reeducanda com o trabalho por ela exercido, esclarecendo as particularidades que possibilitam tal simultaneidade. Portanto, é imperiosa a concessão da remição à agravante, não apenas pelo trabalho exercido, mas pelo estudo desenvolvido.

Acerca da matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...)

É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada ser reformada, nos termos do artigo 126, §3o, da Lei de Execução Penal. Agravo provido.” (N.U 1018599-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Conforme se
extrai do SEEU (
seq. 42, do PEP),
há atestado de remição de pena pelo estudo, subscrito pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis-MT e, ainda, por servidor público certificando que o atestado foi emitido de acordo com o mapa de estudo emitido pela escola
“EE Maria de Lima Cadide”
.

Sendo assim, não há dúvidas de que o documento supracitado é idôneo para a remição de pena, em especial porque foi assinado pela diretora do estabelecimento prisional, e, portanto, dotado de fé pública, ou seja, seus conteúdos possuem veracidade presumida; inexistindo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo.

Além do mais, verifica-se que não houve ultrapassagem do limite mensal de horas, sendo atesado o estudo de 127 horas, no período vespertino, durante o Ano Letivo de 2022 (SEEU,
seq. 42, do PEP
).

Diante do que foi exposto, em
consonância
com

o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão atacada, a fim de que
seja homologada a remição da pena, também, pelo estudo desenvolvido pela agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023